Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707482-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O cumprimento de sentença de uma ação coletiva, na qual são tutelados direitos individuais homogêneos, tem como legitimado ativo as vítimas e sucessores, sendo subsidiária a legitimidade do Ministério Público, das associações e demais entes do artigo 82 do CDC, nos termos dos artigos 97 a 100 do CDC. O prazo prescricional para a execução individual da ação coletiva de cobrança de diferenças do Plano Verão é de 05 (cinco) anos, porquanto o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Resp no 1.273.643/PR aplicou por analogia o disposto no art. 21 da Lei no 4.717/65, que estabelece esse interregno para executar o título executivo judicial nas ações populares. O ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual, já que a legitimidade para o cumprimento de sentença deve estrita observância à determinação de subsidiariedade dos artigos 97 e 100 da Lei no 8.078/90. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 39519846), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA ANTERIORMENTE COM FUNDAMENTO EM DADOS DE PROCESSO DIVERSO DO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material. Constatado que os atos processuais foram exarados com fulcro em dados e informações inerentes a objeto diverso do cumprimento de sentença, eis que relativos à sentença proferida em ação civil pública diversa da apontada na exordial, devem ser acolhidos os declaratórios para que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 494 do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecido que o título judicial que lastreia a presente demanda é a sentença proferida na ACP 0403263-60-1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e transitou em julgado no dia 09/03/2011, de modo que deve ser reconhecida a inocorrência de prescrição da pretensão executória, uma vez que esta foi ajuizada em 08/03/2016, portanto, dentro do prazo prescricional; b) artigo 202, inciso II, do Código Civil, pleiteando seja declarada a possibilidade de interrupção do prazo prescricional em razão da ação de protesto; c) artigos 81, 82 e 83, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação de protesto em defesa dos direitos dos consumidores. Pede seja determinada a suspensão dos presentes autos em virtude da recente afetação do tema para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.033), aplicando o resultado deste recurso repetitivo ao presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à mencionada afronta aos artigos 81, 82 e 83, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador concluiu que (ID 39519846): (...) Com efeito, assiste razão ao embargante ao apontar o erro material nos autos. Isso porque a prescrição foi reconhecida tendo por base dados e informações inerentes à Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, quando o objeto do presente cumprimento de sentença é a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053, conforme petição inicial distribuída perante o Juízo da Comarca de MaceióAL (ID 34872900). Importa ressaltar que aludido equívoco teve início desde a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor naquele Juízo de origem, sendo que, consoante alegado pelo próprio credor, “diante do grande número de demandas promovidas pelo Instituto Embargante, não fora observado que o título judicial que em verdade lastreava a presente demanda é a sentença proferida na ACP 0403263-60.1993.8.26.0053.” (ID 37193645 - Pág. 4). Assim, constatado o erro material apontado pelo embargante e considerando que a correção de erros materiais é uma das finalidades dos embargos declaratórios, impõe-se o seu acolhimento para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo da 17a Vara Cível de Brasília para prosseguimento do cumprimento de sentença, atentando-se para o objeto exequendo, qual seja, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, reconhecendo o erro material Constante no v. acórdão de ID 36151504, cassar a r. sentença de ID 34873147 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta contrariedade aos artigos 202, inciso II, do CCB e 494 do CPC, Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mais, o pedido de sobrestamento não merece amparo. Isso porque a matéria, acerca da prescrição na ACP 0403263-60-1993.8.26.0053, não foi debatida pela turma julgadora, que em sede de embargos de declaração atribuiu efeitos infringentes ao acórdão da apelação, não tendo como incluir a tese recursal no rito dos repetitivos, uma vez que não seria possível realizar o juízo de conformidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028